Tribunal: TJES
Processo: 5001512-13.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001512-13.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: RODRIGO GOMES DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5001512-13.2023.8.08.0006

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: RODRIGO GOMES DOS SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Alega o autor que, no dia 04.11.2021, procurou o banco requerido para quitar todos os débitos pendentes, que possuía com a instituição financeira requerida. Aduz que, após ter liquidado sua dívida, o Banco suplicado passou a imputar outros débitos, os quais desconhece, referente a créditos pessoais que nunca recebeu. Informa que, por desconhecer as dívidas imputadas pelo requerido, registrou boletim de ocorrência de nº 46265167. Narra que, em 23.08.2022, constatou que seu nome estava inscrito nos cadastros de inadimplentes, referente débito que desconhece. Sustenta estar recebendo cobranças indevidas pela requerida, referente a solicitação de pagamento de dívidas que não contraiu.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

Ante todo exposto,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:

a) DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$ 229,19, referente ao contrato nº 144348247000016EC, com vencimento em 05/09/2019 e inclusão em 23/09/2019; e via de consequência lógica,
determino o registro da presente SENTENÇA junto ao SERASAJUD para que, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, seja realizada a BAIXA DA NEGATIVAÇÃO registrada em face do requerente, RODRIGO GOMES DOS SANTOS - CPF: 144.348.247-16, junto aos seus cadastros, relativamente ao débito discutido nos presentes autos.

b) CONDENAR
a requerida a se
ABSTER
de realizar cobranças quanto ao contrato, objeto dos autos, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 100,00, referente a cada cobrança indevida, ficando a multa desde já limitada a R$ 3.000,00;

c) CONDENAR
a requerida na obrigação de pagar a parte autora o valor de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ, a ser apurado nos termos da tabela de atualização monetária do ETJES, na forma do art. 404 do CC/2002.

Irresignada, o réu interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, sustenta que anexou os extratos bancários do período de 08/04/2019 a 08/11/2021, os quais restou comprovado a liberação de crédito referente aos empréstimos diretamente na conta bancária de titularidade do autor e que este utilizou todos os valores creditados para fins diversos. Por fim, defende a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
fixado.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

No mérito, é inegável, analisando o conjunto probatório, que o Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos, como a regularidade e a natureza da cobrança, através da apresentação de um instrumento contratual, mas assim não o fez. Além disso, não comprovou a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal.

Como bem fundamentado pelo juiz
a quo
:

“No caso específico, se denota que além do fato da parte suplicada não ter acostado ao feito o contrato que dá substrato ao débito objeto de negativação, também não fora apresentada prova de que a dívida era decorrente da contratação de empréstimos, pois, não há documento a evidenciar que a contratação ocorreu em caixa eletrônico situado na Comarca de Aracruz, ou outra cidade de livre circulação pelo requerente, não tendo, desta forma, comprovado a regularidade da dívida.

Assim, a ré não se eximiu de seu ônus, de provar que foi a parte autora a titular da contratação e utilização de serviços de crédito, em especial porque, embora tenha aduzido que o autor somente registrou boletim de ocorrência no ano de 2021, questionando a imputação de dívida em cartão de crédito, tendo ajuizado a presente ação em 2023, os débitos indicados no boletim de ocorrência são diversos dos questionados na presente ação.”

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pela Recorrente configura a ilicitude de sua conduta. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Pelos motivos expostos, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, pela cobrança indevida que, embora não gere danos,
in casu
, gerou uma negativação indevida do nome da parte.

Assim, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso,
compreendo que o pleito de redução do
quantum
indenizatório merece prosperar. Assim, pautado na razoabilidade e proporcionalidade, tendo por base as provas dos autos, reputo por apropriado o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais),
estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para minorar os danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas processuais e condenação em honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)